Tribunal: TJES
Processo: 5050057-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050057-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADNA FERREIRA DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5050057-26.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: ADNA FERREIRA DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16875523, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Embora seja dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, na qual a parte autora narra ser beneficiária do plano de saúde da requerida. Afirma ser portadora de neoplasia maligna de mama, ocasião em que iniciou seu tratamento de quimioterapia. Alega que realiza acompanhamento semanal com psiquiatra e psicólogo, em virtude do tratamento. Contudo, aduz ter sido surpreendida, em outubro/2024, com a informação de que o plano havia sido cancelado unilateralmente pela ré. Afirma que não foi notificada previamente acerca do rescisão. Sustenta que não conseguiu restabelecer o contrato, mesmo estando em pleno tratamento médico. Em razão dos fatos, pleiteia, liminarmente, para que seja determinado o restabelecimento de seu plano de saúde contratado, nas mesmas condições anteriores. Subsidiariamente, que seja feita a portabilidade para outro plano a ser disponibilizado pela requerida”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de
TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida e
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 1 dia útil, o plano de saúde da parte autora, se abstendo de rescindir o contrato enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Ressalvo a obrigação da autora de realizar a manutenção do pagamento integral das mensalidades do plano de saúde contratado.
Julgo improcedente
o

pedido de condenação em custas e honorários advocatícios”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 16875525 pretendendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, retoma os argumentos defensivos de que o cancelamento ocorreu em razão de inadimplência e suspeita de fraude por parte da empresa contratante do plano coletivo.

Contrarrazões no id 16875531.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, não se nega o direito de o recorrente rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo em razão do inadimplemento. O que se este posto é o descumprimento da tese fixada no Tema n. 1.082 do C. STJ, pela qual:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O entendimento fixado na tese em questão privilegia a máxima de proteção ao consumidor, na medida em que o inadimplemento do empregador não pode ser traduzir em prejuízo à saúde das partes mais vulneráveis da relação contratual.

Registro que o cerne das razões recursais está no inadimplemento reiterado e na suspeita de fraude por parte do contratante (empregador da recorrente). Nenhuma dessas situações é imputável diretamente à recorrida. Repito que o Juízo sentenciante não negou o direito da operadora quanto à rescisão do contrato coletivo, mas determinou a aplicação de tratamento diferenciado à recorrida em razão de sua condição médica e em observância ao referido tema 1.082 do STJ. Veja-se trecho da sentença:

A despeito do plano de saúde poder rescindir unilateralmente os planos coletivos mediante denúncia, não pode a relação jurídica ser cessada para aqueles usuários que se encontram em tratamento médico essencial para a manutenção de sua vida, como é o caso dos pacientes oncológicos e psiquiátricos. Consta dos autos que, embora a autora não estivesse internada no momento do cancelamento, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, realizando tratamento oncológico com quadrantectomia com linfadenectomia (retirada das mamas), além de ter sido exposta a tratamento quimioterápico.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)